Tribunal: STF
Processo: RHC 256975
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Ivaldo Celestino dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Pretende, em síntese, “seja concedido ao recorrente, indulto e comutação, nos termos do Decreto n° 12.338/2024”. 



    O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento ao recurso ou pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REJEIÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PENA POR CRIME HEDIONDO IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA NA DATA DE DEZEMBRO/2024. PRECEDENTES DESSE STF. APENADO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO OU SEU DESPROVIMENTO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade do recurso contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente